Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-70.2023.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002460-70.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 070.905.851-90 (RECORRENTE), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO SAMPAIO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO VICENTE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 060.436.551-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO
. DECISÃO
REPROCHADA
DENEGOU A ORDEM DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICI
AL
.
1.
RECORRENTE
AL
MEJA O
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
ALEGA
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PALAVRA DA
VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.
2.

RECORRENTE POSTULA

O
TRANCAMENTO
. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ENTES ESTATAIS. CASO COMPLEXO
.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O trancamento de
inquérito policial
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade.

2.

O prazo
de
conclusão
de inquérito e/ou
da instrução criminal
se flexibiliza a depender do caso concreto e, não existindo desídia dos entes estatais que acarretem excesso de prazo, este não ocorre, em atenção à razoabilidade, sobretudo qu
ando o investigado
se encontra
solto
, como sói ser na espécie.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ivan Lucas de Oliveira Ferreira
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/
MT, nos
a
uto
s

do Habeas Corpus
n.
1002460-70.2023.8.11.0028
,
deneg
ando
o pedido de trancamento do Inquérito Policial n. 1002511-52.2021.8.11.0028 instaurado, em desfavor de paciente
Ivan Lucas de Oliveira Ferreira Guimaraes
.

O recorrente,
nas
razões recursais que se encontram no ID
213335187
,
requer a reforma da decisão recorrida e, por consequência, o trancamento do mencionado inquérito
em razão da ausência de indícios de autoria e do excesso de prazo para conclusão
das investigações
, argumentando que
“passados anos requerendo prorrogação de prazo, nenhuma prova mais se produziu, e após 8 anos, com o oficio enviado para o delegado
responsavel
acerca do habeas corpus, o mesmo encerrou as investigações apontando que não há
indicios
válidos de autoria.”

Nas contrarrazões encartadas no ID
213335190
,
o
Ministério Público
postula a manutenção do
decisum

recorrido
,

asseverando

que
“a decisão que negou a ordem do Habeas Corpus levou em conta todo o robusto acervo probatório, motivo pelo qual deve permanecer incólume.”

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
213335191
, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
220360668
, opin
a
pelo desprovimento do

presente
recurso
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o r
ecorrente
pleiteia o trancamento
do
Inquérito Policial n. 1002511-52.2021.8.11.0028

que foi instaurado cont
r
a sua pessoa
, alegando ausência de indícios
de autoria e
excesso de prazo para a conclusão do inqué
rito
;
salientado,
outrossim
,
que o próprio delegado
de polícia
responsável pelas investigações, ao finalizar o
s

trabalhos
,

chegou à conclusão quanto à
au
sência de indícios válidos da autoria do crime
.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

No que se refere ao pedido do
recorrente
visando
ao
trancamento do inquérito acima mencionad
o
, sob a afirmação de que inexiste
indícios de autoria
para o seu prosseguimento, é de trivial sabença que o trancamento constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (i) a atipicidade da conduta; (
ii
) a presença de causa de extinção de punibilidade;
e
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, motivo pelo qual

resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

No entanto, na
hipótese,

embora
o delegado
de polícia

tenha afirmado que “
as formalidades de ordem procedimental para ocorrências desta natureza adotadas no bojo dos autos, sem que, infelizmente, se tenha chegado a algum indício válido de autoria, dou por encerradas as investigações...”
,
logo depois
,
o Ministério Público
, em 15 de maio de 2024,
concedeu 90(noventa) dias de prazo para
que
fossem realizadas novas diligência
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Verifica-se que os autos vieram relatados pela Ilustre Autoridade Policial. Todavia, conclui-se que há necessidade de realizar novas diligências para a conclusão do feito. Assim, considerando que há diligências a serem realizadas no feito, bem como o lapso temporal decorrido sem que houvesse efetivo andamento nas investigações, o Ministério Publico restitui o presente feito à Delegacia de Polícia de
Poconé, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que a Autoridade Policial promova diligências descritas ao id. 66734326, com a finalidade da conclusão das investigações
. [...]
( ID

156155725 – autos n.
1002511-52.2021.8.11.0028)

Negritamos

Além disso,
ex
trai-se
do
citado inquérito policial
q
ue
a materialidade do delito
em debate

está
devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
(ID
62093036
,
p. 29
-
35
)
; bem como pelo

laudo pericial
(ID 135571699)
;

e
pelas provas testemunhais
.
E, c
om relação
a autoria
,

existem indícios que indicam o recorrente como
possível autor do delito
sob apuração
.

A
vítima Jairo Vicente de Oliveira Lima
,
quando ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou ter sido atingindo por um golpe de faca na região das costas
desfe
rido pelo

recorrente, conforme se infere
desta parte das declaraç
ões
do ofendido:

[...]
QUE em 21.09.2015, sofreu tentativa de homicídio, ferido por um golpe de
faca, desferido por IVAN LUCAS OLIVEIRA F. GUIMARÃES,
ex

com
c
unhado
da
vitima
, a violência aconteceu ao final de uma briga generalizada, confusão familiar que envolveu várias pessoas, conhecidas, os quais que antes ingeriam bebida alcoólica todos juntos no Bar Pantanal;
QUE o atrito
inicio
devido o Declarante ter interferido e impedido LUIS CESAR, convivente de sua sogra, de agredir o adolescente ALESSANDRO, enteado dele, devido a esta interferência ambos passaram discutir, mais era só discussão tipo um "bate-boca",
nisso IVAN, tomou frente na briga grudando na camiseta da
vitima
, brandando ferozmente, frente a frente, então a
vitima
contorceu para livrar-se, no movimento que fez girando o corpo virou de costa, nisso ele aproveitou e lhe deu uma facada
; QUE como estava de sangue, em primeiro o Declarante diz que nada sentiu, mais quando andou alguns metros, foi sentindo cansaço, falta de ar e desalento, passou a mão nas costas e saiu suja de sangue; QUE além da violência, houve omissão, pois nenhum dos envolvidos não prestou socorro a
vitima
, que foi conduzido ao Pronto atendimento por outro conhecido, que estava ali e lhe ajudou; QUE em consequência da violência sofrida, a
vitima
foi lesionado com um corte profundo nas costas, na altura dos pulmões que restou perfurado, diante da gravidade da situação no primeiro atendimento médico, foi transferido eficoupormais

de 90 dias
intemado
no Pronto Socorro de Várzea Grande, depois no Hosp. Júlio Muller, quando teve alta hospitalar
ainda passou mais algum tempo sem poder trabalhar, assim a
vitima
ficou por cerca de 120 dias incapacitado para as atividades laborais

[...]

Destacamos

A
t
estemunha Reinaldo Francisco de Arruda, ao ser ouvido na
D
elegacia,
de Polícia
afirmou
, também,
que o recorrente seria o autor do crime em discussão, narrando
os fatos da seguin
te
forma:

[...] estava no bar, tomando cerveja com Jairo. Nisso a
exsogra
de Jairo (esposa de
Luis
César), apareceu no local e começou a injuriar a vítima. Posteriormente apareceu
Luis
César
e também
proferiu ofensas ao Jairo. Em seguida,
Luis
César retornou ao local com uma faca e começou a discutir com Jairo.
Logo após, Ivan apareceu no local
e também
discutiu com a vítima, momento em que retirou uma faca da cintura e a desferiu contra Jairo, acertando suas costas
. [...]
Destacamos

Os
agentes públicos
que parti
ciparam das investigações,
relataram de forma harmônica
com os relatos da vítima e da testemunha Reinaldo
Francisco
,
que o recorrente poderia ser o autor do crime.

Veja-se o
depoimento do PM
Lucas Souza Macedo:

[...]
Que por volta das 21h foi solicitado pela base para que deslocassem até vila baleares II, pois havia princípio de uma briga. Nesse deslocamento encontraram um rapaz sendo conduzido para o PAM, pois estava esfaqueado. Perguntado o nome do mesmo, disse se chamar Jairo.
Que então a vítima disse ao declarante que seu parceiro que quem havia o esfaqueado seria a pessoa de IVAN, marido da sua ex-cunhada
. O menino Alessandro, irmão da sua ex-esposa, afirmou que a vítima tentou defendê-lo de uma agressão de seu
padastro
César, vindo atravessar na frente, sendo que então o IVAN o

esfaqueado pelas costas. Diante as afirmações, deslocaram para o local dos fatos, mas não conseguiram localizar o autor
[...]

Por seu turno, o
investigador de polícia, Manoel Benedito Ferraz Junior,
fez esta narrativa acerca dos fatos em apuração:

[...]
ao chegarem ao local dos fatos, obtiveram informações de testemunhas que a confusão se iniciou porque
Luis
César (padrasto da
ex
namorada
de Jairo) queria agredir seu enteado Alessandro de 13 anos de idade (
ex
cunhado da vítima), quando Jairo interveio e começaram a discutir. Ato contínuo,
Luis
Cesar perseguiu a vítima com duas facas, quando Ivan, ao observar a confusão envolvendo seu sogro
Luis
Cesar, desferiu um golpe de faca em Jairo
[...]

Logo, não obstante o
recorrente tenha negado a autoria do crime e
a sua defesa
técnica
a
legado
neste recurso
a
ausência indícios de autoria, existem
indícios nestes

indi
cativos
que
Ivan
pode ser
o autor do delito
, fato, esse, que inviabiliza o trancamento do inquérito policial
, até porque o Ministério Público ao devolver
o caderno
investigtivo
, recentemente,
asseverou
que existiam ainda algumas diligências para serem realizadas
.

A
liás, a
respeito da temática, este
Tribunal de Justiça deixou assentado
que
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HABEAS CORPUS DENEGADO PELO JUIZ DA CAUSA - PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - RECORRENTE REPRESENTADO POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS COM PODERES PARA DESISTIR DO PRESENTE RECURSO - HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE - JULGADOS DO TJMT E TJMG - RECURSO DELIMITADO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS - MEDIDA EXCEPCIONAL - PREMISSA DO STJ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“Aportado
aos autos posterior
pedido de desistência do recurso interposto, impõe-se a homologação desta intenção e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito” (TJMT, RSE N.U 1005276-80.2021.8.11.0000), ainda que parcial (TJMG, AC N.U 10000204706121001).

“Impedir o Estado, de antemão, de exercer a função investigativa, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constitui uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente porque o habeas corpus não permite profundas incursões na seara probatória, razão pela qual se exige demonstrações inequívocas das alegações erigidas.[...] Portanto, nos limites da discussão autorizada no writ, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar, neste momento processual, o trancamento do inquérito policial.” (PGJ, Parecer nº 000721-009/2021).

“Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. Hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.”
(TJMT, HC NU 1026986-93.2020.8.11.0000)

(N.U 1001166-67.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12
.
10
.
2021,
Publicado
no DJE 18
.
10
.
2021)

Destacamos

A
propósito, conforme foi
destacado pelo Ministério Público “
as investigações devem prosseguir
para que, oportunamente, ao final da fase investigativa, seja verificado por este órgão ministerial se estes elementos são aptos ao oferecimento de denúncia, de modo que se mostra inconcebível interromper, neste momento, a apuração dos fatos em tela, que são gravíssimos e por certo alimentam sensação de insegurança neste município. Ademais,
não estando o recorrente preso cautelarmente
, situação verificada no caso em testilha, a ausência de conclusão das investigações policiais no prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no Código de Processo Penal, diante de sua natureza imprópria, não resulta em qualquer consequência para a persecução penal, não se podendo
olvidar, inclusive, a possibilidade expressamente prevista na lei voltada para a sua prorrogação. Logo, pretenso trancamento do inquérito policial, resultaria, por óbvio, na impossibilidade de responsabilização do requerente pelo fato criminoso que supostamente tenha praticado, somente seria pertinente na hipótese, não verificada nos autos. Portanto, não há em que se falar de trancamento do inquérito policial.”

Diante de todo o exposto
,
existindo indícios de autoria, não existe razão para se falar em trancamento do inquérito policial
instaur
ado contra o recorrente.

Noutro
viés
,
o
recorrente
sustenta que há
excesso de prazo para a conclusão das investigações
,
todavia
,
o pleito,
igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque,
observa-se que
, na hipótese,
o prolongamento das investigações ocorr
eu em razão das peculiaridades do caso em discussão
[crime complexo
e
diversidade
s
de testemunha
s
].
Diante disso,
faz-se imperioso reconhecer
que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorr
eu
de desídia
dos entes estatais
, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o
provimento do recurso.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o
possível
excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do
inquérito
não se restringe à simples soma aritmética dos prazos
, principalmente quanto
ele
encontra-se solto.

Com efeito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DOS FATOS –
RECORRENTE SOLTA
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, é necessário sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação
.

(N.U 1016100-69.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14
.
02
.
2023,
Publicado
no DJE 17
.
02
.
2023)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recur
so de
Ivan Lucas de Oliveira Ferreira

mantendo inalterado o
decisum

condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024